Tribunal: STF
Processo: HC 189347
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 546.846, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Roberto e Vagner foram condenados, respectivamente, às penas de 8 (oito) anos de reclusão e de 9 anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir as penas para 7 anos de reclusão e 7 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 546.846, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma a desproporcionalidade do aumento da pena-base em 1/5, com respaldo em uma única circunstância judicial desfavorável (a quantidade da droga apreendida).
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que, com relação ao paciente Roberto, é necessária a “COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA”. Afirma que, “por ser ROBERTO duplamente reincidente, o acórdão se negou a compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Ou seja, reconheceu a atenuante, mas, manteve o agravamento da pena na fração de 1/6”. Destaca que “não se trata de paciente portador de inúmeras certidões capazes de ensejar reincidência. Pelo contrário: foram apontadas, tão somente, duas condenações aptas gerarem o efeito almejado pelos julgadores”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir as penas impostas aos acionantes.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Não bastasse isso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    14. Quanto ao paciente Roberto, o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (6 anos de reclusão), com respaldo na quantidade da droga apreendida (48,8 kg de maconha). Em seguida, majorou a pena em 1/3, em razão da reincidência criminosa do condenado. Deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, “em razão da reincidência”. Na sequência, o Tribunal estadual, em apelação, manteve a pena-base imposta na sentença. Após, majorou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência criminosa. De modo que a pena restou definitivamente fixada em 7 anos de reclusão.
    15. Quanto ao paciente Vagner, o magistrado fixou a pena em patamar acima do mínimo legal (6 anos de reclusão), com fundamento na quantidade da droga apreendida (48,8 kg de maconha). Majorou a pena em 1/2, em razão da reincidência criminosa do condenado. Em seguida, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, “em razão da reincidência”. Na sequência, o Tribunal estadual, em apelação, manteve a pena-base imposta na sentença. Após, majorou a reprimenda em 1/4, em razão da reincidência criminosa. De modo que a pena restou definitivamente fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão.
    16. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator